Tribunal: TJSP
Processo: 0006908-58.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Posse de substância entorpecente.
Pleito de desconstituição da falta grave, vez que o reeducando portava quantidade inferior a 40 gramas de maconha, sustentando a Defesa que a posse de maconha para consumo próprio não é considerada crime, de acordo com o decidido pelo STF ao julgar o RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral), devendo ser

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Sindicância – Falta Grave – Posse de substância entorpecente.
Pleito de desconstituição da falta grave, vez que o reeducando portava quantidade inferior a 40 gramas de maconha, sustentando a Defesa que a posse de maconha para consumo próprio não é considerada crime, de acordo com o decidido pelo STF ao julgar o RE 635.659 (Tema 506 de repercussão geral), devendo ser afastada a tipificação como falta grave – PARCIAL PROVIMENTO – Infração disciplinar devidamente comprovada – Contudo, de acordo com o decidido pelo STF, ao julgar o RE 635.659 (Tema 506), no sentido de que a posse de quantidade inferior a 40g de maconha, para consumo próprio, não é considerada crime, não mais se submete à conduta ao art. 52 da LEP – Conduta que, no entanto, se subsome à infração disciplinar prevista no art. 45, inciso II, da Resolução SAP no 144/2010, sendo devida a desclassificação da falta para de natureza média.
Agravo parcialmente provido.